Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL COESA, HARMÔNICA E SEGURA. COERÊNCIA E HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E CAUSA DE AUMENTO DO ART 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA. "BIS IN IDEM". EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes sexuais, na maioria das vezes executados às ocultas, cabe ao Magistrado atribuir diferente valoração para as declarações da vítima, delimitando o grau de confiança a ser extraído da sua palavra em confronto com a declaração do réu, isto é, deve ser feita uma minuciosa análise do conjunto probatório, a fim de obter a verdade dos fatos.
3. Os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo de conhecimento. Ademais, as palavras das testemunhas reproduziram com riqueza de detalhes os relatos da vítima que padeceu dos males causados pela prática do crime praticado pelo réu.
4. Rechaça-se a tese defensiva de absolvição por inexistência de provas aptas à condenação ou em razão de dúvida razoável, com aplicação do princípio in dubio pro reo, quando há coerência e harmonia nas versões apresentadas pela vítima com o acervo probatório dos autos, e ante a inexistência de elementos probatórios que confronte o relatado e/ou indícios concretos de que a ofendida possa ter imputado, falsamente, o crime ao réu, ou que tenha um possível interesse em lhe prejudicar.
5. A incidência cumulativa da aludida causa de aumento com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, implica em bis in idem, pois ambas possuem a relação doméstica como causa de incidência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.